Tribunal: TJDFT
Processo: 0713510-83.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. INDÍCIOS DE CRIME CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
1. Se os indícios apanhados na primeira fase escalonada da instrução indicam que a intensão do réu era atentar contra a vida da vítima, correto o declínio da competência para o Tribunal do Júri.
2. Recurso desprovido.